Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711898-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARONNI TRINDADE CAMARGO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 71879511. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Virtual de 2025 da 6a Turma Cível (28/05/2025 a 04/06/2025), conforme certidão de ID 71507994. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator